Tribunal: TJDFT
Processo: 0025858-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0025858-51.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEIA ALEXANDRINA NOBRE, EMERSON ARAUJO ALBUQUERQUE, ERMISON NASCIMENTO DA SILVA, IONE QUIRINO DA SILVA, JOSILENE DO NASCIMENTO PAIVA, MARCO AURELIO DE MENEZES TEMOTEO, MARINUZIA DA SILVA SANTOS, NEUSMAR FERREIRA CORREIA JUNIOR DA SILVA EMBARGADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de junho de 2021 13:22:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador